Tribunal: STF
Processo: HC 224541
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.031.912/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do CP). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMÚLAS 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Corte estadual expressamente afirmou estar comprovada a adulteração de sinais identificadores em veículos automotores que, embora adquiridos por leilão na condição de sucata (CTB, art. 328, § 1º, II), ostentavam condições para o tráfego viário, não havendo se falar em absolvição quanto aos crimes previstos no artigo 311, caput, do Código Penal, por atipicidade formal ou material da conduta.



    2. A instância ordinária, soberana na análise do acervo fático-probatório reconheceu haver elementos suficientes para amparar o edito condenatório, afastando a tese de atipicidade. No contexto, a desconstituição de tal conclusão, como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: não houve adulteração de veículo automotor atribuível ao Paciente. Seja porque elas incidiram sobre sucatas – que já chegaram ao Paciente com numeração de chassi suprimidas – , seja porque constatadas grosseiras pela própria perícia. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de, relativamente à condenação pelo art. 311 do CP, desconstituir o ilegal trânsito em julgado e reconhecer a atipicidade da conduta atribuída ao Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, a condenação imposta ao paciente apresenta, em resumo, estes fundamentos:



    A prova oral, aliada à farta prova documental e laudos periciais são suficientes para demonstrar a existência e autorias delitivas, ficando isolada nos autos a pueril e não comprovada versão fornecida pelos agentes. 



    Realmente, JORGE, proprietário do Pátio União credenciado junto ao Detran, protocolizou pedidos de remarcação dos chassis dos automóveis VW/Gol e GM/Corsa, sob a alegação de que haviam sido atingidos por incêndio. Por não haver prova de que se tratavam dos veículos originais, os requerimentos foram recusados pela autoridade responsável à época (fls. 31 e 66).



    Diante do indeferimento, JORGE solicitou que RONALDO, perito oficial, realizasse perícia nos referidos veículos, como se requisitado pela 77ª Ciretran. RONALDO, então, compareceu ao pátio e supostamente realizou a perícia, elaborando os laudos que atestavam a visibilidade das numerações alfanuméricas dos chassis, a fim de viabilizar a remarcação pretendida por JORGE, utilizando os padrões de confecção de laudos semelhantes aos emitidos pelo Instituto de Criminalística, inclusive com o respectivo timbre (fls. 57/59 e 95/97).



    De posse desses laudos, JORGE retomou o processo administrativo e logrou êxito no deferimento de seus pedidos de remarcação (fls. 18/20). Ocorre que, ao se deparar com referidos veículos estacionados e semas placas traseiras (localizadas em seu interior), o delegado de polícia REGIS GERMANO determinou a apreensão e averiguação, já que não apresentavam qualquer alerta debloqueio ou restrição dos registros a justificar a necessidade de remarcação. 



    E quando verificada a documentação do procedimento administrativo de regravação, saltou aos olhos o fato de que os laudos confeccionados por RONALDO utilizavam o timbre do IC, mas não atendiam aos padrões adotados pela instituição, notadamente ante a ausência do “selo tridimensional” e discrepância entre a data de realização do exame (29.05.2014) e a numeração de controle inserida (referente ao ano de 2013).



    Além disso, o pedido protocolizado era referente apenas à perícia nos motores e dos laudos constaram a descrição dos veículos, não se olvidando que à época a Polícia Civil já não mais administrava a Ciretran. 



    Diante de tais inconsistências, a autoridade policial determinou a realização de novas perícias nos veículos, que revelaram não haver correspondência entre os veículos examinados e aqueles mencionados nos requerimentos formulados pelo corréu JORGE e também citados nos laudos periciais confeccionados por RONALDO, atestando a existência de sinais de adulteração grosseira nos vidros do veículo VW/Gol, a despeito de apresentar motor original, e tratar-se o veículo GM/Corsa de sucata sem direito a registro e documentos (fl. 92), bem como não apresentarem os carros sinais de danos causados por incêndio ou reparos na funilaria e substituição de peças (fls. 188/202 e 481/494). 



    [...]



    Presentes, portanto, todas as elementares dos delitos previstos no art. 311, caput, por duas vezes, e art. 304 com remissão ao art. 297, por duas vezes, todos do Código Penal, em relação ao corréu JORGE […]. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pedido de absolvição mediante a seguinte fundamentação: 



     



    […] para alterar as conclusões firmadas na instância ordinária, que expressamente afirmou estar comprovada a adulteração de sinais identificadores em veículos automotores que, embora adquiridos por leilão na condição de sucata (CTB, art. 328, § 1º, II), ostentavam condições para o tráfego viário, não havendo se falar em absolvição quanto aos crimes previstos no artigo 311, caput, do Código Penal, por atipicidade formal ou material da conduta, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 



    Como é de conhecimento, a análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 



    Como enfatizado pelas instâncias antecedentes, JORGE adulterou os sinais dos veículos automotores VW/Gol e GM/Corsa para obter autorização de remarcação dos chassis, sob o argumento de que haviam sido atingidos por incêndio, e para tanto fez uso dos laudos falsamente elaborados pelo perito RONALDO. Assim, não há falar em atipicidade da conduta, sobretudo porque afetada direta e concretamente a fé pública, bem jurídico tutelado pelo citado tipo penal incriminador. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente